Tribunal: TJDFT
Processo: 0726297-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0726297-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GN STETIC APARELHOS PARA ESTETICA E FISIOTERAPIA LTDA AGRAVADO: ALVARO PEREIRA DE FREITAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras na qual restou indeferido o pedido de reconhecimento da nulidade da citação no processo de conhecimento. Na via do presente recurso a agravante sustenta que não possui cadastro para recebimento de citação por meio eletrônico, nem mesmo advogado cadastrado junto ao PJE à época. Sustenta que o sócio administrador da pessoa jurídica sequer sabe do que se trata o sistema PJE. Pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender a decisão agravada. É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7). Assim, conheço do presente recurso. Preparo recolhido. Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso dos autos, contudo, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Isso porque a própria decisão recorrida condicionou à preclusão a determinação de transferência da quantia bloqueada junto ao SISBAJUD. Portanto, não há risco de dano grave ou de incerta reparação no caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora